Tribunal: TJES
Processo: 5041136-78.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041136-78.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLY LUIZ GOMES
RECORRIDO: 36.377.137 WANDERLEY SARAIVA AGUIAR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5041136-78.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL
RECORRENTE: VANDERLY LUIZ GOMES
RECORRIDO: WANDERLEY SARAIVA AGUIAR
RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 924 INCISO II DO CPC. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FASE EXECUTIVA. EQUÍVOCO COMPROVADO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CASSAÇÃO DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ADVOGADA DATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que extinguiu o feito com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a obrigação executada teria sido satisfeita pelo réu. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento sob o rito da Lei nº 9.099/95, em que o consumidor pleiteia o ressarcimento por vício em caixa de som e indenização por danos morais decorrentes de supostas agressões físicas e verbais perpetradas pelo comerciante. O recorrente argui a nulidade absoluta do provimento por ausência de fundamentação e erro de procedimento (
error in procedendo
), visto que a demanda se encontrava na fase instrutória e de conhecimento, inexistindo qualquer título executivo ou fase de cumprimento de sentença. Registra-se a atuação de advogada dativa na representação do autor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia jurídica consiste em verificar:

1 - Se a prolação de sentença terminativa fundada em extinção de execução, em autos que tramitam exclusivamente em fase de conhecimento e sem o julgamento inicial do mérito, configura vício de atividade (
error in procedendo
) a ensejar a nulidade absoluta do ato judicial.

2 - Se a referida decisão violou os princípios da fundamentação das decisões judiciais, do devido processo legal e da congruência (adstrição).

III - RAZÕES DE DECIDIR
3 - Constata-se a ocorrência de manifesto e insanável
error in procedendo
do juízo de origem ao declarar a extinção da execução pelo cumprimento da obrigação (artigo 924, inciso II, do CPC). A marcha processual demonstra de forma inequívoca que a demanda se encontrava na fase de conhecimento, pendente de instrução e julgamento, não tendo havido a formação de título executivo judicial ou início de fase executiva.

4 - A extinção prematura da lide com base em premissa fática irreal vulnera as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, violando frontalmente o princípio da congruência e da adstrição (artigos 141 e 492 do CPC), por conceder provimento de natureza diversa da postulada.

5 - Tratando-se de erro material grave e ausência de correlação, imperiosa é a cassação da sentença terminativa para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de viabilizar a devida instrução probatória acerca do vício do produto e das alegadas ofensas físicas e morais.

6 - Diante do múnus público exercido pela advogada dativa nomeada para patrocinar a causa do autor, e considerando o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral, impõe-se a fixação de honorários profissionais por equidade, arbitrados no patamar de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em atenção aos critérios de proporcionalidade, zelo e complexidade da causa.

IV - DISPOSITIVO E TESE
Resultado final:
Recurso inominado conhecido e Provido para anular a sentença de origem, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da fase de conhecimento.

PROJETO DE VOTO

I. RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Inominado
interposto por
VANDERLY LUIZ GOMES
(ID 19727722) contra a sentença proferida pelo juízo de origem (ID 19727714), que extinguiu o feito, de forma anômala, sob a fundamentação de que o objeto da execução teria sido satisfeito pelo requerido, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na origem, o autor, propôs ação de conhecimento (ID 19727685) em face de
WANDERLEY SARAIVA AGUIAR
, alegando que adquiriu no estabelecimento do réu, em 30/09/2024, uma caixa de som da marca Altones, modelo AL7913, pelo valor de R$ 90,00 (noventa reais). Relatou que, no mesmo dia da compra, o produto apresentou vício na entrada de carregamento USB (ID 19727685). Ao retornar à loja para exercer a garantia contratual de 30 dias (ID 19727687), afirmou ter sido expulso de forma violenta pelo proprietário do estabelecimento por meio de empurrões, agressões verbais e físicas, resultando em lesões corporais e danos na sua bicicleta e vestimenta (ID 19727685 e ID 19727688). Pleiteou o ressarcimento do valor do produto e indenização por danos morais no valor de R$ 28.150,00 (vinte e oito mil, cento e cinquenta reais) (ID 19727685).

O réu apresentou manifestações por meio de requerimentos informais escritos (ID 19727700 e ID 19727702), em que refutou a ocorrência de agressões físicas, sustentando que os danos no conector do aparelho decorreram de mau uso do consumidor.

A audiência de conciliação foi realizada em 12/02/2025, restando infrutífera a tentativa de acordo entre as partes (ID 19727697).

No curso processual, o autor colacionou novos documentos para demonstrar o abalo à sua integridade psicofísica e desdobramentos de natureza médica, tais como receituários de USF (ID 19727708), laudo médico psiquiátrico recente (ID 19727727) e cópias de sindicância correcional instaurada perante a Polícia Militar (ID 19727729).

Entretanto, em 15/08/2025, sobreveio a sentença de ID 19727714, a qual julgou extinta uma suposta execução nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o objeto da obrigação havia sido satisfeito pelo requerido.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso inominado (ID 19727722), arguindo em preliminar a nulidade absoluta do provimento judicial por ausência de fundamentação e erro material, haja vista a inocorrência de qualquer fase executiva nos autos, tratando-se de ação de conhecimento pendente de instrução e julgamento de mérito.

A parte recorrida, embora devidamente intimada por carta com aviso de recebimento (ID 19727732), deixou transcorrer in albis o prazo legal para a apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 19727733.

Após a análise de tempestividade e o deferimento da assistência judiciária gratuita, os autos foram encaminhados à remessa da Instância Superior (ID 19727784).

É o relatório. Decido.

II. DO MÉRITO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Após detida análise dos autos processuais, verifica-se que assiste integral razão ao recorrente, impondo-se a anulação da sentença recorrida em decorrência de manifesto e insanável erro de procedimento (error in procedendo).

O magistrado de origem proferiu sentença de ID 19727714 declarando a extinção da execução pelo cumprimento da obrigação com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Contudo, o exame detido da marcha processual revela que os autos tramitavam regularmente em sua fase de conhecimento, sob o procedimento sumaríssimo instituído pela Lei nº 9.099/95, não tendo ocorrido sequer o julgamento inicial da pretensão condenatória formulada pelo autor.

Desse modo, a extinção prematura do feito com base em satisfação de execução inexistente constitui patente equívoco judicial, desprovido de qualquer amparo fático-jurídico, o qual vulnera as garantias fundamentais do devido processo legal e do contraditório.

A decisão ora combatida infringiu de modo frontal o princípio da congruência e da adstrição, consubstanciado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que vedam expressamente ao julgador proferir provimento judicial de natureza diversa da que foi demandada pela parte.

Ao desviar-se por completo do objeto delimitado pela petição inicial, extinguindo o feito, a sentença proferida pelo juízo incorreu em vício de nulidade absoluta por flagrante ausência de fundamentação e de correlação fática, inviabilizando a prestação jurisdicional adequada.

As questões de fato referentes ao vício do aparelho eletrônico e às agressões físicas noticiadas no boletim de ocorrência de ID 19727688 necessitam de adequada instrução probatória pelo juízo sentenciante.

Portanto, constatada a ocorrência do erro material e a evidente nulidade da sentença terminativa por defeito de procedimento, impõe-se a cassação do julgado de ID 19727714 para determinar a restituição do feito ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pelo conhecimento e PROVIMENTO do recurso inominado
, para anular a sentença terminativa de ID 19727714, a fim de que seja retomada a marcha processual em sua fase de conhecimento, com a regular instrução e prolação de novo julgamento que enfrente o mérito da demanda, nos termos dos pedidos formulados na inicial e matérias aduzidas pelas partes.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios recursais, ante o provimento do recurso, haja vista a ausência de recorrente vencido na fase recursal, em estrita observância ao que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É devido o arbitramento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado para o feito, devendo o valor ser fixado de forma equitativa em face do trabalho realizado, o qual arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski
Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da
Resolução TJES nº 045/2025
(que alterou a Resolução nº 028/2015), bem como da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)